Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722925-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP EMBARGADO: RAIMUNDA AUREA DE SOUZA DESPACHO Ante a renúncia noticiada, intime-se a embargante para que, no prazo de 5 dias, regularize sua representação processual. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator